Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600463-70.2024.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR EM REDES SOCIAIS NÃO INFORMADAS. MULTA E
SUSPENSÃO DE PERFIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

O recurso eleitoral foi interposto por OSMAR LUIZ PALINSKI e JOSÉ APARECIDO DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR, que julgou procedente
a representação da "Coligação Sempre em Frente Virmond".
A sentença aplicou multa de R$ 10.000,00 para cada recorrente, além da suspensão de seus perfis
nas redes sociais até o término das eleições de 2024, com base no art. 57-B, I e II, §1º e §5º da Lei
nº 9.504/97 e art. 28, I e II, §1º e §5º da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Os recorrentes argumentaram que: (a) já foram penalizados em processo anterior, envolvendo o
Facebook, com multa de R$ 5.000,00, e que a nova penalidade seria "bis in idem"; (b) o Instagram
estaria vinculado ao Facebook, sendo uma só plataforma; (c) não houve divulgação de propaganda
eleitoral específica no Instagram; e (d) pleitearam a redução da multa aplicada.
A "Coligação Sempre em Frente Virmond" argumentou a violação ao princípio da dialeticidade,
inovação recursal quanto algumas teses e a necessidade de manter a penalidade aplicada pela
sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Num. 44144280 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814015305600000043094194
Número do documento: 24101814015305600000043094194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:27:55

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a regularização posterior afasta a necessidade de
sancionamento; (ii) saber se o valor da multa imposta foi proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Embora de forma sucinta e reproduzindo alegações já desenvolvidas em peça anterior, o recorrente
deixou clara sua insurgência em face da sentença, ou seja, os motivos pelos quais não pode prevalecer a
conclusão do juízo de origem, razão pela qual arguição de violação ao princípio da dialeticidade deve ser
rejeitada.
8. As alegações quanto à “comunicação indireta das redes” Facebook e Instagram e quanto à alegação de
bis in idem com as condutas já sancionadas na Rp 0600460-18.2024.6.16.0203, configuram inovação
recursal, razão pela qual não comporta

Inteiro teor:
17/11/2024
Número: 0600463-70.2024.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 14/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600463-70.2024.6.16.0203
que julgou procedente a representação eleitoral apresentada em face de Osmar Luiz Palinski e
José Aparecido de Almeida, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, e, por consequência, com fundamento no artigo 57-B, inciso I e II, § 1º e § 5º, da
Lei n. 9.504/97 e artigo 28, incisos I e II, § 1º e § 5º, da Resolução n. 23.610/2019, do TSE, confirmou
os efeitos da decisão liminar, para o fim de manter a remoção dos perfis dos representados, na
rede social Instagram, até o fim do pleito eleitoral, e condenou os representados Osmar Luiz
Palinski e José Aparecido de Almeida, ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), para cada representado, nos termos da fundamentação acima exposta. (Representação
Eleitoral com Pedido Liminar ajuizada pela Coligação "Sempre em Frente Virmond", em face de
Eleição 2024 Osmar Luiz Palinski Prefeito, e Eleição 2024 José Aparecido de Almeida Vice-Prefeito,
por suposta violação ao disposto no artigo 57-B da Lei n. 9.504/97 e artigo 28, incisos I e II, da
Resolução n. 23.610/2019, TSE. Alegou que os representados estão fazendo propaganda eleitoral
em redes sociais não informadas à Justiça Eleitoral). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 OSMAR LUIZ PALINSKI PREFEITO
(RECORRENTE)
YURI ANDRE SCHIO DA ROSA (ADVOGADO)
KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE APARECIDO DE ALMEIDA VICE-
PREFEITO (RECORRENTE)
KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
YURI ANDRE SCHIO DA ROSA (ADVOGADO)
OSMAR LUIZ PALINSKI (RECORRENTE)
KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
YURI ANDRE SCHIO DA ROSA (ADVOGADO)
JOSE APARECIDO DE ALMEIDA (RECORRENTE)
KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
YURI ANDRE SCHIO DA ROSA (ADVOGADO)
COLIGAÇÃO SEMPRE EM FRENTE VIRMOND
(RECORRIDO)
EDITE SIMI ESTECHE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44144280
18/10/2024
14:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.075

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600463-70.2024.6.16.0203 – Virmond –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 OSMAR LUIZ PALINSKI PREFEITO
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - OAB/PR82942
ADVOGADO: KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA - OAB/PR77769
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE APARECIDO DE ALMEIDA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA - OAB/PR77769
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - OAB/PR82942
RECORRENTE: OSMAR LUIZ PALINSKI
ADVOGADO: KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA - OAB/PR77769
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - OAB/PR82942
RECORRENTE: JOSE APARECIDO DE ALMEIDA
ADVOGADO: KAWANA SCOPEL DE OLIVEIRA - OAB/PR77769
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - OAB/PR82942
RECORRIDO: COLIGAÇÃO SEMPRE EM FRENTE VIRMOND
ADVOGADO: EDITE SIMI ESTECHE - OAB/PR42176-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR EM REDES SOCIAIS NÃO INFORMADAS. MULTA E
SUSPENSÃO DE PERFIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

O recurso eleitoral foi interposto por OSMAR LUIZ PALINSKI e JOSÉ APARECIDO DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR, que julgou procedente
a representação da "Coligação Sempre em Frente Virmond".
A sentença aplicou multa de R$ 10.000,00 para cada recorrente, além da suspensão de seus perfis
nas redes sociais até o término das eleições de 2024, com base no art. 57-B, I e II, §1º e §5º da Lei
nº 9.504/97 e art. 28, I e II, §1º e §5º da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Os recorrentes argumentaram que: (a) já foram penalizados em processo anterior, envolvendo o
Facebook, com multa de R$ 5.000,00, e que a nova penalidade seria "bis in idem"; (b) o Instagram
estaria vinculado ao Facebook, sendo uma só plataforma; (c) não houve divulgação de propaganda
eleitoral específica no Instagram; e (d) pleitearam a redução da multa aplicada.
A "Coligação Sempre em Frente Virmond" argumentou a violação ao princípio da dialeticidade,
inovação recursal quanto algumas teses e a necessidade de manter a penalidade aplicada pela
sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Num. 44144280 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814015305600000043094194
Número do documento: 24101814015305600000043094194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:27:55

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a regularização posterior afasta a necessidade de
sancionamento; (ii) saber se o valor da multa imposta foi proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Embora de forma sucinta e reproduzindo alegações já desenvolvidas em peça anterior, o recorrente
deixou clara sua insurgência em face da sentença, ou seja, os motivos pelos quais não pode prevalecer a
conclusão do juízo de origem, razão pela qual arguição de violação ao princípio da dialeticidade deve ser
rejeitada.
8. As alegações quanto à “comunicação indireta das redes” Facebook e Instagram e quanto à alegação de
bis in idem com as condutas já sancionadas na Rp 0600460-18.2024.6.16.0203, configuram inovação
recursal, razão pela qual não comportam conhecimento.
9. O art. 57-B da Lei nº 9.504/97 exige a comunicação prévia de endereços eletrônicos utilizados em
campanha eleitoral. A ausência dessa comunicação constitui irregularidade, independentemente de
vínculo entre as redes sociais mencionadas.
10. A jurisprudência do TSE (RSE 0601004-57) confirma que a regularização posterior dos endereços
eletrônicos não afasta a sanção aplicada pela Justiça Eleitoral.
11. A reiteração da conduta pelos recorrentes, que já haviam sido penalizados em processo anterior,
justifica o valor da multa aplicada. O princípio da proporcionalidade foi observado, considerando a
reincidência dos recorrentes e a sanção imposta em conformidade com a legislação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se a sentença que
aplicou multa de R$ 10.000,00 para cada recorrente e a suspensão dos perfis no Instagram até o término
do pleito eleitoral.
Tese de julgamento: "A ausência de comunicação à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados
para propaganda eleitoral em redes sociais distintas configura irregularidade autônoma, justificada a
aplicação de sanções proporcionais e cumulativas para cada plataforma."
Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 57-B, I, II, §1º, §5º.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, I, II, §1º, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
TSE, RSE 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11.5.2021.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por OSMAR LUIZ PALINSKI e
JOSÉ APARECIDO DE ALMEIDA em face da sentença proferida pelo Juízo da 203ª
Zona Eleitoral de Cantagalo/PR (ID 44015176), que julgou procedente a representação
proposta pela “COLIGAÇÃO SEMPRE EM FRENTE VIRMOND”, aplicando multa aos
recorrentes no valor de R$10.000,00 para cada um, bem como a suspensão dos seus
perfis em redes sociais até o fim das eleições de 2024, com fundamento no artigo 57-B,
Num. 44144280 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814015305600000043094194
Número do documento: 24101814015305600000043094194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:27:55

inciso I e II, § 1º e § 5º, da Lei n. 9.504/97, e artigo 28, incisos I e II, § 1º e § 5º, da
Resolução n. 23.610/2019, do TSE.

Sustentam os recorrentes, em síntese, que: a) os recorrentes já foram
penalizados na representação eleitoral autuada sob o nº 0600460-18.2024.6.16.0203,
atualmente remetido à apreciação em segundo grau de jurisdição, ocasião em que foi
aplicada penalidade de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por uso da rede
social Facebook sem a devida inclusão no registro de candidatura; b) a nova
representação, objeto do presente recurso, trata de uso do aplicativo Instagram sem
informar no registro de candidatura; c) ocorre que o aplicativo em questão é totalmente
vinculado ao aplicativo Facebook, eis que ao criar uma conta automaticamente tornam-se
vinculados os acessos e, dessa forma, os recorrentes entendem que a r. sentença fere o
princípio constitucional compreendido por “bis in idem”; d) a necessidade de informar à
Justiça Eleitoral é uma formalidade, para controle do pleito, visando a especificidade do
processo eleitoral; e) todo o conteúdo juntado pelo recorrido traz, apenas, réplica
automaticamente postada pelo aplicativo Facebook ao aplicativo Instagram e não
divulgação de propaganda eleitoral; f) já foi sanada a falta de informação, junto aos
registros de candidatura dos recorrentes; g) subsidiariamente, caso o entendimento não
seja pela reforma da sentença, que o valor fixado em primeira instância é de R$
10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos recorrentes seja reduzido; h) deveria ter sido
aplicada a sanção no mínimo legal, eis que o valor excede o entendimento para
penalidade das condutas dos recorrentes e que, sequer, ocorreu a análise da capacidade
financeira dos recorrentes, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade

Requerem a reforma da sentença, ou, caso não seja o entendimento,
requerem a aplicação da penalidade no mínimo legal (ID 44015183).

Em suas contrarrazões, a COLIGAÇÃO SEMPRE EM FRENTE VIRMOND”
apontou: a) preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, pois não impugnou
os motivos da sentença adequadamente; b) inovação recursal quanto à alegação de
“comunicação indireta das redes Facebook e Instagram” e quanto à alegação de bis in
idem com as condutas já sancionadas na Rp 0600460-18.2024.6.16.0203, que tratou de
perfis do Facebook não informados; c) quanto ao mérito, é fato incontroverso nos autos
que não houve a inserção das redes sociais no momento do pedido do registro de
candidatura, conforme informado e confessado pela própria recorrente; d) cada infração
(uso do Facebook e do Instagram) representa uma violação distinta, pois as plataformas
têm públicos e impactos diferentes, justificando a necessidade de notificações separadas,
inclusive, cada plataforma tem um nome de usuário distinto; e) o direito à livre
manifestação do pensamento não exime os candidatos de cumprirem as exigências
formais, como a comunicação dos domínios eletrônicos, que é fundamental para a
transparência e fiscalização das campanhas eleitorais; f) a multa de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) para cada recorrente está em conformidade com os parâmetros estabelecidos
pela legislação eleitoral e serve como medida dissuasória adequada para evitar condutas
similares (ID 44015192).

A Procuradoria Regional Eleitoral, nesta instância, manifestou-se pelo
conhecimento, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID 44075382).

É o relatório.
Num. 44144280 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814015305600000043094194
Número do documento: 24101814015305600000043094194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:27:55

VOTO

Preliminarmente, os recorridos pugnam pelo não conhecimento do
recurso, aduzindo ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Para tanto, alegam que "Verifica-se do recurso apresentado que ele não
ataca a sentença recorrida. Em verdade, nota-se que há a cópia integral dos EXATOS
termos da peça contestatória".

Sem razão, contudo.

Embora de forma sucinta e reproduzindo alegações já desenvolvidas em
peça anterior, o recorrente deixou clara sua insurgência em face da sentença, ou seja, os
motivos pelos quais não pode prevalecer a conclusão do juízo de origem, razão pela qual
tal arguição deve ser rejeitada.

Ainda, argui inovação recursal ao se alegar a "comunicação indireta das
redes" Facebook e Instagram e quanto à alegação de bis in idem com as condutas já
sancionadas na Rp 0600460-18.2024.6.16.0203.

Com efeito, tais alegações não haviam sido feitas na peça de contestação,
razão pela qual não comportam conhecimento.

A título de obter dictum, no entanto, por serem bastante esclarecedoras,
reproduzo as observações do parecer ministerial a esse respeito:

A propósito, a alegação de bis in idem apresentada pela defesa não
prospera, pois a ação em questão refere-se às publicações realizadas no
Instagram, que, embora sejam réplicas das já publicadas no Facebook e
sancionadas na Rp 0600460-18.2024.6.16.0203, envolvem redes sociais
distintas. Importa esclarecer que o dispositivo legal mencionado trata da
comunicação dos endereços à Justiça Eleitoral para fiscalização da
publicidade veiculada. Assim, a irregularidade é examinada com base na
rede social não informada, e não necessariamente no conteúdo divulgado
nos perfis.

Assim, desconsiderando as alegações que se deram em inovação
recursal e, presentes os demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser apenas parcialmente conhecido.

Quanto ao mérito, a matéria versa sobre a incidência ou não de multa
eleitoral ao caso de realização de propaganda eleitoral em redes sociais sem a prévia
comunicação da URL à Justiça Eleitoral.

Resta incontroverso que houve a divulgação de propaganda por meio de
perfis na rede social Instagram, cujos endereços URL não foram formalmente
comunicados à Justiça Eleitoral, razão pela qual prescinde trazer os elementos fáticos
Num. 44144280 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814015305600000043094194
Número do documento: 24101814015305600000043094194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:27:55

que deram ensejo à representação, podendo passar-se diretamente à análise do direito
aplicado ao caso e aos movimentos processuais.

Os recorrentes alegam que regularizaram a informação indiretamente, nos
autos de Requerimento de Registro de Candidatura, tendo deixado de fazer a inclusão
dos dados no sistema CANDex em razão do acúmulo de trabalho.

Não assiste razão aos recorrentes. Explico.

A exigência de informação à Justiça Eleitoral da URL de suas redes sociais é
requisito objetivo que deve ser cumprido por todos os candidatos que pretendem
propagar sua candidatura por meio da internet.

O artigo 57-B da Lei 9.504/97 estabelece de forma clara que a comunicação à
Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral é um
requisito objetivo. Confira-se:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

[...] I

V - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de Internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: [...]

a) candidatos, partidos ou coligações; ou

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

[...]

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Tanto os sítios de candidatos quanto os de partidos ou coligações devem ser
previamente informados para garantir a regularidade do processo eleitoral, permitindo à
Justiça Eleitoral o controle e a fiscalização das campanhas digitais. Essa exigência é uma
norma de cumprimento obrigatório, sem margem para interpretação subjetiva.

Caso essa comunicação não seja realizada, conforme previsto no § 1º do
referido artigo, a irregularidade se configura, independentemente de qualquer elemento
subjetivo, como a intenção do candidato ou do partido.

Num. 44144280 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814015305600000043094194
Número do documento: 24101814015305600000043094194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:27:55

A norma visa garantir a transparência e a legalidade na utilização dos meios
digitais para a veiculação de propaganda eleitoral. Assim, a simples ausência de
comunicação do endereço eletrônico já é suficiente para desencadear a aplicação das
sanções previstas.

Regulamentando citado dispositivo, o art. 28, §1º, da Resolução TSE nº
23.610/19, estabelece expressamente a necessidade de comunicação prévia à Justiça
Eleitoral dos endereços eletrônicos nos quais serão veiculados os materiais de
propaganda eleitoral do candidato, dispondo que:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):

§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de
regularidade de dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o
pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º)"

Como se vê, da leitura dos dispositivos transcritos infere-se que a
comunicação dos endereços eletrônicos deve ser efetuada, em regra, por ocasião do
requerimento de registro de candidatura ou do demonstrativo de regularidade de atos
partidários, conforme o caso, tal como previsto na parte final dos incisos XII do art. 23 e
VIII do art. 24 da Res.-TSE 23.609 e que não foi observado no caso ora em análise.

Aduz o recorrente que a decisão não analisou corretamente a questão ao
aplicar-lhe sanção. Entende incabível a sanção prevista no §5º do art. 57-B da Lei
9.504/97.

A sentença vergastada consignou o seguinte:

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a representação eleitoral
apresentada em face de OSMAR LUIZ PALINSKI e JOSÉ APARECIDO DE
ALMEIDA, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, e, por consequência, com fundamento no artigo
57-B, inciso I e II, § 1º e § 5º, da Lei n. 9.504/97 e artigo 28, incisos I e II, §
1º e § 5º, da Resolução n. 23.610/2019, do TSE, CONFIRMO os efeitos da
decisão liminar, para o fim de manter a remoção dos perfis dos
representados, na rede social Instagram, até o fim do pleito eleitoral, e
CONDENO os representados OSMAR LUIZ PALINSKI e JOSÉ
APARECIDO DE ALMEIDA, ao pagamento de multa no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais), para cada representado, nos termos da
fundamentação acima exposta.

Consigno que o valor atribuído a título de multa leva em consideração a
reiteração da conduta pelos representados, uma vez que já foram
condenados, por este Juízo, pela mesma prática da conduta vedada, ora
perquirida neste feito, nos autos de representação eleitoral n. 0600460-
18.2024.6.16.0203, o que está em consonância com a jurisprudência pátria

[...]
Num. 44144280 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814015305600000043094194
Número do documento: 24101814015305600000043094194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:27:55

Tendo restado claro que os representados infringiram as regras atinentes à
comunicação prévia de suas redes sociais, essas devem ser mantidas
suspensas durante o pleito, somente sendo possível a reativação após a
eleição.

[...]

Assim, determino a manutenção da suspensão dos perfis:

https://www.instagram.com/osmarpalinski/ e

https://www.instagram.com/josealmeida_virmond/

Até o fim do pleito eleitoral de 2024.

Conforme visto, não socorre ao recorrente o argumento de que a posterior
comunicação da rede utilizada para sua campanha afasta o sancionamento pelos atos
anteriormente praticados, visto que a ausência da informação dos endereços eletrônicos
a serem utilizados na campanha ou a sua informação tardia à Justiça Eleitoral vulneram o
objetivo da norma estatuída no art. 57-B da Lei 9.504/97, pois prejudicam o controle de
eventuais irregularidades na propaganda eleitoral divulgada na internet, pelo tempo que
perdurar a omissão, justificando a imposição da multa prevista no § 5º do citado
dispositivo legal.

Ainda, como bem observado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, "mesmo
que se entenda que a regularização da situação afasta a necessidade de suspensão dos
p e r f i s i m p u g n a d o s a t é o t é r m i n o d o p e r í o d o e l e i t o r a l (
h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m / o s m a r p a l i n s k i /
e
https://www.instagram.com/josealmeida_virmond), verifica-se do portal DivulgaCand que
os recorrentes indicaram perfis de Instagram diferentes dos que estão sendo
questionados nesta ação".

Sobre o tema traz-se decisão do Colendo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CANDIDATO A VEREADOR.
INOBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. COMUNICAÇÃO. JUSTIÇA
ELEITORAL. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. REDES SOCIAIS.
APLICAÇÃO DE MULTA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ART. 57-B, §§
1º E 5º, DA LEI Nº 9.504/1997. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR AO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPOSSIBILIDADE.
FINALIDADE DA NORMA. CONTROLE PRÉVIO. EVENTUAIS
IRREGULARIDADES. ÂMBITO VIRTUAL. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE NO
CASO CONCRETO. MULTA APLICADA NO VALOR MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "[...] mesmo as matérias
de ordem pública não prescindem do requisito do prequestionamento. [...]"
(AgR-AI nº 77-16/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em
4.3.2021, DJe de 18.3.2021). Pedido preliminar de suspensão do julgamento
indeferido.

Num. 44144280 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814015305600000043094194
Número do documento: 24101814015305600000043094194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:27:55

2. Hipótese em que o TRE/PR manteve a sentença do Juízo da 199ª Zona
Eleitoral, que, ao acolher representação proposta pela Coligação Vamos
Juntos, condenou o ora recorrente, Rafael Antonio Marenda Soares, ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base no § 5º do art. 57-B
da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral em endereços
eletrônicos sem comunicação prévia a esta Justiça especializada.

3. Com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das Eleições por meio da Lei
nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos do
referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais
(sítios eletrônicos de candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis
de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem
ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários.

4. Impossibilidade, no caso concreto, de regularização posterior ao
requerimento de registro de candidatura, bem como de afastamento da
reprimenda pecuniária com base em alegada ausência de prejuízo ao
processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art.
57-B da Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual.

5. O acórdão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, no sentido de que não se aplicam os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com o fim de reduzir a
multa para valor inferior ao patamar mínimo legal.

6. Negado provimento ao recurso especial.

(TSE Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 11.5.2021) (original sem grifos)

Além disso, o montante de R$10.000,00 para cada representado foi fixado de
maneira fundamentada pelo Juízo, não havendo razão para se reduzir o valor da multa
imposta aos recorrentes, como se vê da seguinte passagem:

"Consigno que o valor atribuído a título de multa leva em consideração a
reiteração da conduta pelos representados, uma vez que já foram
condenados, por este Juízo, pela mesma prática da conduta vedada, ora
perquirida neste feito, nos autos de representação eleitoral n. 0600460-
18.2024.6.16.0203, o que está em consonância com a jurisprudência pátria"

Anoto por fim neste momento, em que já ultrapassado o pleito eleitoral não se
justifica mais a suspensão dos perfis questionados. Sendo assim, é de se destacar que
na sentença, já contou a determinação "Após o pleito eleitoral, oficie-se à empresa o
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., que administra o Instagram no
Brasil, para que proceda à reativação dos referidos perfis", o que deverá ser
cumprido.

Por todas as razões expostas, o voto é pelo conhecimento e desprovimento
do recurso.

Num. 44144280 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814015305600000043094194
Número do documento: 24101814015305600000043094194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:27:55

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente e, na parte
conhecida, negar provimento ao recurso interposto por OSMAR LUIZ PALINSKI e
JOSÉ APARECIDO DE ALMEIDA, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600463-70.2024.6.16.0203 -
Virmond - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 OSMAR LUIZ PALINSKI PREFEITO, ELEICAO 2024 JOSE APARECIDO DE
ALMEIDA VICE-PREFEITO, OSMAR LUIZ PALINSKI, JOSE APARECIDO DE ALMEIDA -
Advogados dos RECORRENTES: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - PR82942, KAWANA
SCOPEL DE OLIVEIRA - PR77769 - RECORRIDO: COLIGAÇÃO SEMPRE EM FRENTE
VIRMOND - Advogado do(a) RECORRIDO: EDITE SIMI ESTECHE - PR42176-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso, e, no mérito, na parte conhecida,
negou-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.10.2024

Num. 44144280 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 18/10/2024 14:01:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101814015305600000043094194
Número do documento: 24101814015305600000043094194
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 17/11/2024 14:27:55